Tribunal: TJDFT
Processo: 0732536-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMUNICAÇÃO DE VENDA. DANO MORAL. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por RIVALDO PEREIRA LIMA FILHO (autor), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN e DISTRITO FEDERAL (réus), contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao DETRAN/DF a transferência de propriedade do veículo Trailblazer LTZ, placa FLJ4660, para a empresa compradora GARRA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, com efeitos a partir de 29/04/2022, distribuindo os honorários advocatícios na proporção de 60% ao autor e 40% ao primeiro réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o autor cumpriu o dever de comunicar a venda do veículo para afastar a responsabilidade solidária pelos encargos incidentes; (ii) estabelecer se há responsabilidade do comprador pelos débitos e ônus incidentes após a tradição do veículo; (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais decorrentes da não transferência do veículo; (iv) redefinir a distribuição dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pela transferência do veículo cabe ao comprador, mas o vendedor deve comunicar a venda ao órgão de trânsito no prazo legal (art. 134 do CTB), sob pena de responsabilização solidária por multas e tributos.
4. Embora o autor alegue ter comunicado a venda via cartório, não há nos autos comprovação inequívoca de que a comunicação foi efetivamente realizada perante cartório conveniado ao DETRAN/DF.
5. Conversas de WhatsApp, boletim de ocorrência e pedido de restrição administrativa ao DETRAN/DF demonstram esforço do autor para regularizar a situação, servindo como elemento para delimitar a responsabilidade solidária até 23/12/2022, data da formalização da comunicação administrativa.
6. A inscrição do nome do autor na dívida ativa e as restrições patrimoniais não configuram, por si sós, violação a direito da personalidade a justificar a indenização por dano moral, dado que houve omissão do autor na comunicação formal da venda.
7. A determinação judicial de transferência do veículo, independentemente da quitação dos débitos existentes, é medida viável à luz do art. 497 do CPC, pois assegura resultado prático equivalente, ante a impossibilidade fática de cumprimento por inércia do comprador.
8. As restrições RENAJUD e o gravame são oriundos de contratos celebrados pela empresa compradora e não impedem juridicamente a transferência, cabendo ao autor solicitar a baixa da restrição por ele imposta.
9. Diante do parcial acolhimento do recurso do autor, redimensiona-se a sucumbência: autor suportará 40% e o primeiro réu 60% das custas e honorários, mantido o percentual de 10% sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso do autor parcialmente provido, para limitar a responsabilidade solidária quanto aos débito ocorridos até 23/12/2022. Recursos do DETRAN/DF e do DISTRITO FEDERAL desprovidos.